Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707286-03.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ADRIANO DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ADRIANO DA SILVA SOUZA contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão acerca de saber se o crime de furto consuma-se com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.524.450/RJ (Tema 934). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJe de 29/10/2015). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. INTIMAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA A CONDENAÇÃO POR FURTO CONSUMADO. VIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA. TEORIA DA AMOTIO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. De acordo com o disposto no artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, em se tratando de réu solto, a intimação quanto ao teor da sentença condenatória pode ser feita ao réu, pessoalmente, ou ao seu defensor. O fato de a parte ser assistida pela Defensoria Pública não afasta a aplicação do referido dispositivo. 2. Pela teoria da amotio ou apprehensio, adotada por esta Corte quanto ao delito de furto, não se faz necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, para a consumação do delito, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo. 2.1 No caso, comprovado, sobretudo, pela prova oral, que o apelante, inverteu a posse do bem da loja vítima, ficando em poder de um par de tênis, ainda que por breve intervalo de tempo e, ainda que tenha havido vigilância por parte dos funcionários do estabelecimento, deve ele ser condenado pelo delito de furto consumado. 3. Nos termos da Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. 3.1 Ainda que o réu tenha sido vigiado e, posteriormente, perseguido e abordado por funcionários do estabelecimento comercial vítima e, depois, pela polícia, não há falar na ocorrência de crime impossível, já que não constatada a absoluta ineficácia do meio. O réu, ainda que vigiado, conseguiu empreender em fuga, correndo, sendo detido, somente mais à frente, por funcionários e por policiais militares. A empresa vitimada somente não teve prejuízo em razão da detenção a tempo do acusado. 4. Inviável a adoção de regime inicial aberto, uma vez que o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes e, sendo assim, nos termos do nos termos do artigo 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal, recomenda-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal. 5. Recursos conhecidos. Provido o recurso do Ministério Público e desprovido o da Defesa. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014